Tribunal: TJSP
Processo: 1002526-53.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Carência – Estado de emergência - Recusa do custeio das despesas médico-hospitalares e internação, sob alegação de prazo de carência – Paciente menor com 5 meses de vida com indicação de internação – Situação de emergência – Prazo de carência afastado – Consumidor – Inteligência do art. 35-C da Lei n. 9.656/98 – Dano moral caracterizado – Indenização bem fixada - Recurso

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Carência – Estado de emergência - Recusa do custeio das despesas médico-hospitalares e internação, sob alegação de prazo de carência – Paciente menor com 5 meses de vida com indicação de internação – Situação de emergência – Prazo de carência afastado – Consumidor – Inteligência do art. 35-C da Lei n. 9.656/98 – Dano moral caracterizado – Indenização bem fixada - Recurso desprovido.